Tribunal: TJDFT
Processo: 0708324-97.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. NULIDADE DE CITAÇÃO. MANDADO RECEBIDO POR FUNCIONÁRIO DA PORTARIA. VALIDADE. CITAÇÃO VÁLIDA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, rejeitou a alegação de nulidade da citação.

2. É válida a citação realizada no endereço situado em condomínio edilício e recebido por pessoa diversa, responsável pelo recebimento das correspondências, sem fazer ressalvas. Inteligência do art. 248, §4o, do CPC.

3. É reponsabilidade dos contratantes comunicar eventual mudança de endereço, mantendo atualizados seus dados. No caso, o mandado foi cumprido no endereço constante do contrato, e recebido sem ressalvas.

4. A ausência de alegação da nulidade de citação, na primeira oportunidade que a parte teve para falar nos autos, configura estratégia denominada pelo Superior Tribunal de Justiça como “nulidade de bolso” ou “nulidade de algibeira” – reprimida pelo ordenamento jurídico.

5. Recurso conhecido e desprovido.